Tribunal: STF
Processo: Rcl 80613
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Siqueira Castro – Advogados em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020539-88.2014.5.04.0024), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “7. O cerne da questão debatida e controvertida na referida reclamação trabalhista é o pedido de RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE A INTERESSADA, ADVOGADA SÓCIA COTISTA, E A SOCIEDADE DE ADVOGADOS REQUERENTE (o que vai de encontro ao que restou decidido na ADPF 324 e Tema 725, de repercussão geral).



    [...]



    9. A Autora da ação trabalhista atuou na condição de sócia na Requerente de 22/02/2010 a 20/05/2013 e, na qualidade de advogada, era plena conhecedora da relação firmada. Não obstante, ajuizou reclamação trabalhista alegando que a sua participação no contrato social firmado tratar-se-ia de uma fraude para tentar burlar o vínculo empregatício do qual requer a declaração de reconhecimento, sem, porém, realizar qualquer alegação de vício de vontade (Petição inicial – documento do processo matriz anexo de ID. 2634662).



    10. O MM. Juízo de primeiro grau da Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS julgou improcedente a pretensão, não reconhecendo o vínculo de emprego pleiteado (sentença de primeiro grau – documento do processo matriz anexo de ID. 479ebb1). 



    11. A advogada interpôs Recurso Ordinário ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (recurso ordinário – documento do processo matriz anexo de ID. 1520f96).



    12. A decisão proferida pela Eg. 4ª Turma do TRT reputou por bem dar provimento ao apelo no aspecto e reconhecer o pretendido vínculo empregatício (acórdão do TRT da 4ª Região – documento do processo matriz anexo de ID. 25b3935).



    [...]



    18. Importa ressaltar que a então autora do processo trabalhista matriz, ora Requerida, promoveu a ação de cumprimento de sentença, autuada sob o nº 0020236-88.2025.5.04.0024, a fim de proceder à execução provisória do julgado (documentos anexos)



    [...]



    20. Como se verá adiante, a v. decisão proferida pela Eg. 4ª Turma do TRT da 4ª Região, confirmada pela decisão proferida pelo C. TST, vão de encontro à autoridade das decisões proferidas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida por este E. STF.” 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação “a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0021842- 84.20165.04.0019, e, como consequência, extinta a ação de cumprimento de sentença de nº 0020236- 88.2025.5.04.0024, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes do STF ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625”. Pleiteia, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos:



    “A sentença julgou improcedente a ação, na qual a reclamante postula o reconhecimento da existência de vínculo de emprego com o escritório de advocacia reclamado, pelo período de 22.02.2010 a 20.5.2013, e o pagamento das parcelas trabalhistas decorrentes. O Julgador entendeu comprovado que a autora integrava o quadro societário do escritório e realizava suas atividades na condição de advogada autônoma.



    [...]



    Tendo sido admitida a prestação de serviços pelo reclamado, é dele o ônus da prova quanto à natureza jurídica da relação mantida com a reclamante, autônoma, como por ele alegado, ou seja, quanto ao fato impeditivo do direito vindicado, consoante o disposto no artigo 373, II, do NCPC. 



    De acordo com a prova documental, a reclamante passou a figurar como sócia da sociedade de advogados reclamada em 03.5.2010, por ter recebido uma quota social, transferida pelo sócio Carlos Roberto de Siqueira Castro (ID. 7187c4b - Pág. 1). Em 24.10.2013 a autora retirou-se formalmente da sociedade (ID. e1e54b3 - Pág. 3). 



    A formalização de contrato de sociedade entre as partes não impede a declaração de existência de vínculo de emprego, o qual independe dos aspectos formais, por se tratar de contrato-realidade. Presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, em especial a subordinação jurídica, o vínculo será necessariamente de emprego, como orienta o princípio trabalhista da primazia da realidade. Contudo, não é essa a hipótese dos autos.



    [...]



    Depreendo, do conjunto da prova oral, que, embora a reclamante trabalhasse com habitualidade e de forma onerosa junto ao escritório reclamado, o fazia sem subordinação. Primeiro, conquanto fosse intensa sua dedicação ao trabalho, em virtude dos inúmeros processos trabalhistas sob sua responsabilidade (era responsável pelos processos da TNT Mercúrio, cliente de vulto no escritório), não há prova robusta de que sua produção ou seus horários fossem fiscalizados.



    [...]



    Quanto à onerosidade, entendo que os pagamentos efetuados à autora não guardam semelhança com as regras que disciplinam o pagamento de salário no âmbito da relação de emprego.



    [...]



    Logo, a conclusão a que se chega é de que as partes avençaram, consensualmente, a participação societária da autora na sociedade de advocacia reclamada, passando ela a empregar dedicação exclusiva aos objetivos da sociedade, mas sem subordinação jurídica, o que se depreende pelos elementos probatórios expostos anteriormente.



    [...]



    Contudo, resto vencido, porquanto a Turma julgadora, por maioria, reconhece a existência da relação de emprego entre as partes.



    [...]



    Assim, determina-se o retorno dos autos à origem para definição do período de duração do contrato de trabalho e exame dos demais pedidos formulados na petição inicial.” (grifo original) (eDoc. 12, fl. 4-10)



    Como se vê, a autoridade reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de associação de advogado celebrado entre a parte beneficiária e Siqueira Castro – Advogados, ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral. Nesse sentido: RCL 53.899, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/08/2023; e RCL 54.712, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 11/05/2023.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0020539-88.2014.5.04.0024).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente